Tribunal: TJDFT
Processo: 0800225-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PERCENTUAL DE MULTA FIXADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia no valor de R$ 1.589,76 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, a 1a recorrente adquiriu pacote de viagem com destino a Porto Seguro/BA, cujo preço pago foi de R$ 1.987,20 (mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Os recorrentes deveriam optar por 3 datas ofertadas pela recorrida. No entanto, ao escolherem a data da viagem, foram surpreendidos com o inadimplemento da recorrida. Além disso, afirmam que, decorridos 10 meses do cancelamento do pacote de viagem, não receberam a quantia paga pela 1a recorrente. Pelo exposto, requereram a devolução da citada quantia, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu pelo cabimento da restituição da quantia paga pelo pacote de viagem, com aplicação de multa de 20%, haja vista que os recorrentes teriam causado prejuízo à recorrida ao cancelarem o pacote de viagem. Além disso, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
5. Contra a r. sentença, os recorrentes opuseram embargos de declaração, ao argumento de que a multa fixada não teria sido objeto de discussão no decurso do feito. Por sua vez, o juízo esclareceu que “Julgamento ultra-petita ou extra-petita não é o mesmo que omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verifica-se inadequação da via eleita, porquanto os Embargos não se destinam à reforma da decisão embargada, quando ausente qualquer de seus pressupostos, de forma que a pretensão deve ser manejada por meio de recurso próprio”.
6. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a reforma da sentença a fim de decotar a multa imposta na sentença, ao fundamento de que a penalidade não foi objeto de debate nos autos, de modo que a sentença teria promovido julgamento “extra petita”. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustentam que a falha na prestação do serviço, ocorrida no caso em análise, teria ultrapassado o mero dissabor.
7. Sem contrarrazões da recorrida.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir o cabimento da multa imposta aos recorrentes, bem como se os fatos narrados dariam azo ao arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 492 do CPC estabelece que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Na sentença proferida em sede de embargos de declaração (ID 71323316), o juízo de primeiro grau consignou que: “No caso dos autos, de fato, a sentença não considerou que o pedido de cancelamento apenas ocorreu em virtude da inadimplência da própria parte Ré, que não cumpriu o contrato celebrado entre as partes, mas tal defeito não pode ser corrigido através de embargos de declaração”.
11. Nesse contexto, tem-se não ser cabível a retenção de qualquer percentual em proveito da recorrida, sobretudo porque deu causa integral à inexecução do contrato, somado ao fato de que eventual retenção de percentual da quantia paga não foi objeto da controvérsia, razão pela qual se deve extinguir a penalidade imposta aos recorrentes na sentença.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (artigo 5o, V e X, da CF; artigo 6o, VI, do CDC).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
14. Isso porque que configura dano moral a situação fática decorrente do cancelamento de pacote de viagem adquirido com ampla antecedência, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e faz programações e, no caso em análise, além de ter sido o período originalmente programado adiado, a viagem restou inviabilizada 2 (dois) meses de seu início. Entendo, assim, que a não realização da viagem, acrescida da ausência de restituição de valores, pelo que a recorrida se apropriou dos valores, cuja conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.05.2024, publicado no DJe: 20.05.2024.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a multa de 20% (vinte por cento) imposta aos recorrentes, devendo a recorrida restituir a quantia de R$ 1.987,20 (mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), bem como para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Juros de mora serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (artigo 406, §1o do CC).
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois inexistem recorrentes integralmente vencidos, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.
Art. 492 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.05.2024, publicado no DJe: 20.05.2024.